Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-63.2021.8.11.0046
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1002248-63.2021.8.11.0046

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[ITR/ Imposto Territorial Rural, Depósito Judicial]

Relator:
Des(a). RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:
[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):
[ZULEICA LANZI SASSAKI - CPF: 213.349.608-44 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), MARCOS TORU SASSAKI - CPF: 558.758.318-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCOS TORU SASSAKI (APELANTE), ZULEICA LANZI SASSAKI - CPF: 213.349.608-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DETERMINAR A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO COM A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ITR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 153, VI, DA CF E ART. 15 DA LEI N. 9.393/1996 – DELEGAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA PELOS MUNICÍPIOS POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – DECRETO FEDERAL N. 6.433/2008 – IRRELEVÂNCIA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO MANTIDA PELA LEGISLAÇÃO – EMENDA À INICIAL – MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – POSSIBILIDADE – ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 15 da Lei n. 9.393/1996, compete à Secretaria da Receita Federal a administração do ITR, incluídas as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização.

2. Ainda que se trate de delegação, por meio de convênio celebrado com a União, das atribuições de fiscalização e cobrança do ITR aos Municípios, o artigo 16 do Decreto Federal n. 6.433/2008 manteve a competência da União para processos relacionados àquele tributo.

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu.”

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R IO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE MARCOS TORU SASSAKI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, na ação anulatória n. 1002248-63.2021.8.11.0046 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE COMODORO (MT)
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A parte apelante aduz que há necessidade do “
reconhecimento da legitimidade passiva do Município de Comodoro/MT, haja vista tanto o Texto Constitucional (artigos 153, § 4º, inciso III e 158, inciso II, da Lei Maior) quanto a Lei nº 11.250/2005 indicarem que é o Munícipio quem fiscaliza, cobra e arrecada para si a totalidade da receita do ITR no caso em tela, situação essa que se caracteriza como delegação qualificada da capacidade tributária ativa, evidenciando, assim, que apenas o Apelado pode figurar no polo passivo da ação anulatória, não a União
”.

Defende que “
a transferência da capacidade tributária ativa não decorre de lei, mas sim advém do próprio Texto Constitucional – é qualificada –, o que reforça ainda mais a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, como erroneamente constou na r. sentença, ora recorrida
”.

Assevera que “
não poderia o d. Juízo a quo desconsiderar tais previsões (constitucionais e legais) para aplicar, como fundamento para extinção do feito, o que está estabelecido de forma genérica em dispositivo regulamentar (artigos 15 e 16 do Decreto Federal nº 6.433/2008, os quais valem única e exclusivamente para situações nas quais a União fiscaliza, cobra e arrecada o ITR, o que não é o caso dos autos)”.

Alega que ainda que se entenda pela legitimidade exclusiva da União, deve ser observada a primazia da solução de mérito, com a inclusão de ofício da União no polo passivo da demanda e remetido à Justiça Federal, em observância aos artigos 4º, 6º e 139, inciso IX, todos do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença recorrida e reconhecer a legitimidade passiva do Município de Comodoro, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. E caso não seja esse o entendimento, requer a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa do feito à Justiça Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 198975204).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id. 200450674).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo espólio de Marcos Toru Sassaki contra sentença proferida em ação anulatória, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Infere-se dos autos que o juízo de origem fundamentou na sentença o seguinte:

“O ITR é imposto da competência da União, conforme art. 153, I, da CF, contudo, poderá ser cobrado e fiscalizado pelos municípios que assim optarem, nos termos do art. 153, § 4º, III, da CF, na forma da Lei n. 11.250/2005.

Apesar de fiscalizado e cobrado pelo município, este ente não é parte legítima em caso de eventual discussão administrativa ou judicial relativa ao tributo. Nesse sentido, são os art. 15 e 16 do Decreto n. 6433/2008.

Art. 15. O contencioso administrativo relativo ao ITR observará a legislação tributária federal.

§ 1o No caso de impugnação e recursos, deverão eles ser protocolizados na administração tributária municipal, que procederá à devida instrução do processo administrativo fiscal e os encaminhará à unidade de julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 2o As consultas relativas ao ITR serão solucionadas somente pela Receita Federal do Brasil.

Art. 16. Os processos relativos ao ITR serão ajuizados em face da União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.”
(Id. 1989756899) [g.o.].

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à legitimidade passiva do Município de Comodoro para anulação do Imposto Territorial Rural – ITR.

Em síntese, a parte autora, ora apelante, propôs ação anulatória perante a Justiça Estadual, por entender que a competência do ITR foi delegada por meio de convênio firmado entre o Município de Comodoro e a União, consequentemente transferindo as atividades administrativas de fiscalização, lançamento e cobrança do ITR ao ente municipal.

Em contrapartida, o Município de Comodoro apresentou defesa em que alega a incompetência da Justiça Estadual, por ser o imposto de competência da União, ainda que haja a delegação ao ente municipal.

O juízo de origem intimou a União para se manifestar quanto ao interesse na causa (Id. 198975672).

Sobreveio manifestação da União, em que pugnou “
em consonância com a contestação apresentada pelo Município de Comodoro/MT, devendo a presente ação anulatória ser extinta sem resolução do mérito, diante da indicação equivocada do polo passivo, bem como em função da incompetência absoluta deste Juízo Estadual para apreciar e julgar causa relativa à ITR, por se tratar de imposto federal
” (Id. 198975685).

Pois bem.

A Constituição Federal estabelece que compete à União instituir imposto sobre a propriedade territorial rural, nos termos do artigo 153, inciso VI, da Constituição Federal. Ainda, o inciso III do § 4º do referido artigo dispõe também sobre a possibilidade de fiscalização e cobrança do ITR pelos municípios. Vejamos:

“
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

VI - propriedade territorial rural;

[...]

§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput:

I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas;

II - não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel;

III -
será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal
.
” [sem destaque no original].

Nessa perspectiva, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) foi instituído pela Lei n. 9.393/1996. De acordo, com o seu artigo 15, a administração desse tributo é atribuição da Secretaria da Receita Federal, o que engloba as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização.

Posteriormente a isso, quanto à norma de eficácia limitada estabelecida pelo inciso III do § 4º do artigo 153 da Constituição Federal, essa foi regulamentada inicialmente pela Lei n. 11.250/2005, em que restou estabelecida a possibilidade de a União celebrar convênios com o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem,
in verbis
:

“Art.1º A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal, para fins do disposto no
inciso III do § 4º do art. 153 da Constituição Federal,
poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, visando a delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, de que trata o
inciso VI do art. 153 da Constituição Federal,
sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria da Receita Federal
.
(Vide Medida Provisória nº 656, de 2014)

§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, deverá ser observada a legislação federal de regência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.

§ 2º A opção de que trata o caput deste artigo não poderá implicar redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal.

Art. 2º A Secretaria da Receita Federal baixará ato estabelecendo os requisitos e as condições necessárias à celebração dos convênios de que trata o art. 1º desta Lei.”
[sem destaque no original].

Em seguida, o legislador editou o Decreto federal n. 6.433/2008, que complementou sobre a opção dada aos Municípios e Distrito Federal no inciso III do § 4º do art. 153 da Constituição e regulamentada pela Lei n. 11.250/2005. Ocorre que a competência da União permanece para a discussão do ITR, se não vejamos:

“
Art. 15. O contencioso administrativo relativo ao ITR observará a legislação tributária federal.

§ 1o
No caso de impugnação e recursos, deverão eles ser protocolizados na administração tributária municipal, que procederá à devida instrução do processo administrativo fiscal e os encaminhará à unidade de julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
.

§ 2o
As consultas relativas ao ITR serão solucionadas somente pela Receita Federal do Brasil
.

Art. 16.
Os processos relativos ao ITR serão ajuizados em face da União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
.

§ 1o Os Municípios prestarão auxílio sobre matéria de fato à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos atos de fiscalização e cobrança derivados da opção a que se refere este Decreto, na forma a ser disciplinada em ato do CGITR.

§ 1o Os Municípios e o Distrito Federal prestarão auxílio sobre matéria de fato à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos atos de fiscalização e cobrança derivados da opção a que se refere este Decreto, na forma a ser disciplinada em ato do CGITR.

§ 2o
Os créditos tributários oriundos da aplicação deste Decreto serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
,
sendo os valores correspondentes transferidos aos Municípios ou ao Distrito Federal na exata razão da fiscalização por eles efetivada
.”
[sem destaque no original].

Com efeito, o mencionado decreto possui como objetivo regulamentar os convênios celebrados entre os Municípios e a União, em que a responsabilidade pela fiscalização e cobrança do ITR é delegada aos municípios.

Sob esse prisma, a legislação é clara ao estabelecer que as ações relacionadas ao ITR serão ajuizadas em face da União. Ainda que os créditos tributários oriundos desse imposto venham a ser repassados integralmente aos entes municipais, não há dúvida de que a própria apuração, inclusão em dívida ativa e execução judicial são competências que cabem à Fazenda Nacional.

Apesar das pertinentes razões trazidas pela parte apelante, a legislação mantém a competência da União para discussão referente ao ITR, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, de modo que a responsabilidade de anulação dos créditos de ITR recai unicamente sobre a União.

A propósito, trago à baila julgados de outros tribunais pátrios sobre a mesma questão:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ITR. ARTIGO 153, § 4º, III, CF/1988. CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO PELO MUNICÍPIO. DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DA UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 139/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1.
Embora o débito de ITR tenha sido constituído pela municipalidade, com fundamento no artigo 153, § 4º, III, CF/1988, não se exclui a atribuição da PGFN de efetuar a cobrança judicial da dívida, nos termos do artigo 131, § 3º, CF/1988, pois a delegação refere-se tão somente à etapa administrativa específica, estando consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através da edição da Súmula 139, no sentido de que “Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para cobrança de crédito relativo ao ITR”.
2. Mesmo se houvesse delegação da atribuição de cobrança judicial ao Município, o artigo 7º, § 2º, CTN, prevê que a atribuição delegada “pode ser revogada, a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido”, o que não impede, portanto, a cobrança judicial da dívida pelo ente delegante. 3. Agravo de instrumento desprovido.
” (TRF-3 - AI: 50116556320174030000 SP, Relator: LUIS CARLOS HIROKI MUTA, Data de Julgamento: 20/09/2017, 3ª Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/09/2017) [sem destaque no original].

“
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ITR – Lançamento efetuado pelo Município de Anhembi, nos termos do artigo 153, § 4º, III da Constituição Federal.
Ação que deverá ser ajuizada em face da União, conforme previsto no Decreto nº 6.433/2008. Incompetência da Justiça Estadual.
Processo extinto, sem julgamento do mérito. Recurso prejudicado”.
(TJSP, Apelação Cível 1000040-93.2015.8.26.0145; Relator (a): João Alberto Pezarini; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Conchas - 1ª Vara; Data do Julgamento: 31/08/2017; Data de Registro: 13/09/2017) [sem destaque no original].

Não obstante a alegação de necessidade de observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, é certo que a ilegitimidade passiva do ente municipal resulta na extinção do feito em relação a ele, pois não há a possibilidade de emenda à inicial para inclusão de outro demandado, sem o consentimento do réu, após a triangularização da demanda.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ, ORA APELADA – RECONHECIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA - OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DA SÚMULA DE Nº 529 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o reconhecimento da ilegitimidade passiva no mérito da ação, não afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, ainda, mais quando se observa que a matéria é exatamente o cerne da questão.

II – Conquanto a presente ação tenha sido ajuizada antes da publicação da Súmula de nº 529 do Superior Tribunal de Justiça, tal fato não obsta a aplicação do entendimento nela sedimentado.

III - Como o seguro de responsabilidade civil facultativo é contratado em favor do segurado e não de terceiro, não se afigura possível o ajuizamento da demanda pela vítima diretamente contra a seguradora, a teor da Súmula de nº 529 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJMT, N.U 0007969-55.2012.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 08/02/2021) [sem destaque no original].

Diante disso, não há que falar em inclusão da União no polo passivo, tampouco remessa do feito à Justiça Federal, uma vez que a extinção do feito pela ilegitimidade passiva não merece qualquer reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado pelo juízo de origem, em observância ao artigo 85, § 11 do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 29 DE ABRIL DE 2024:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO SENDO ACOMPANHADO PELO 1º VOGAL. PEDIU VISTA A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 13.05.2024.

SESSÃO DE 20 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Des. Rodrigo Roberto Curvo:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE MARCOS TORU SASSAKI
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro (MT) que, na ação anulatória n. 1002248-63.2021.8.11.0046 ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE COMODORO (MT)
, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A parte apelante aduz que há necessidade do “reconhecimento da legitimidade passiva do Município de Comodoro/MT, haja vista tanto o Texto Constitucional (artigos 153, § 4º, inciso III e 158, inciso II, da Lei Maior) quanto a Lei nº 11.250/2005 indicarem que é o Munícipio quem fiscaliza, cobra e arrecada para si a totalidade da receita do ITR no caso em tela, situação essa que se caracteriza como delegação qualificada da capacidade tributária ativa, evidenciando, assim, que apenas o Apelado pode figurar no polo passivo da ação anulatória, não a União”.

Defende que “a transferência da capacidade tributária ativa não decorre de lei, mas sim advém do próprio Texto Constitucional – é qualificada –, o que reforça ainda mais a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, como erroneamente constou na r. sentença, ora recorrida”.

Assevera que “não poderia o d. Juízo a quo desconsiderar tais previsões (constitucionais e legais) para aplicar, como fundamento para extinção do feito, o que está estabelecido de forma genérica em dispositivo regulamentar (artigos 15 e 16 do Decreto Federal nº 6.433/2008, os quais valem única e exclusivamente para situações nas quais a União fiscaliza, cobra e arrecada o ITR, o que não é o caso dos autos)”.

Alega que ainda que se entenda pela legitimidade exclusiva da União, deve ser observada a primazia da solução de mérito, com a inclusão de ofício da União no polo passivo da demanda e remetido à Justiça Federal, em observância aos artigos 4º, 6º e 139, inciso IX, todos do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade da sentença recorrida e reconhecer a legitimidade passiva do Município de Comodoro, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. E caso não seja esse o entendimento, requer a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa do feito à Justiça Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 198975204).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos (Id. 200450674).

O douto Relator negou provimento ao recurso por entender que, (...)
a ilegitimidade passiva do ente municipal resulta na extinção do feito em relação a ele, pois não há a possibilidade de emenda à inicial para inclusão de outro demandado, sem o consentimento do réu, após a triangularização da demanda. Diante disso, não há que falar em inclusão da União no polo passivo, tampouco remessa do feito à Justiça Federal, uma vez que a extinção do feito pela ilegitimidade passiva não merece qualquer reparo.
(...).

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso a contextualização dos fatos para melhor compreensão da lide.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, objetivando: 1) anular o lançamento tributário de ITR relativo ao exercício de 2015 e materializado por meio da Notificação de Lançamento nº 9883/00008/2020, haja vista a inexistência de propriedade, domínio útil ou posse do imóvel rural de matrícula nº 8.997 (datada de 30 de setembro de 1980, do Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT), por parte do Autor e/ou herdeiros/sucessores do Sr. Marcos Toru Sassaki; 2) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o Autor, e consequentemente os herdeiros/sucessores do Sr. Marcos Toru Sassaki, ao pagamento do ITR sobre o imóvel rural de matrícula nº 8.997 (datada de 30 de setembro de 1980, do Cartório do Primeiro Ofício de Registro de Imóveis de Cáceres/MT), em razão da inexistência de propriedade, domínio útil ou posse do bem.

O Município de Comodoro apresentou contestação, requerendo a declaração de incompetência da Justiça Estadual para processar e Julgar a demanda (id 70248703). Instado, a União pugnou pela extinção da demanda por ilegitimidade do polo passivo, bem como, em função da incompetência absoluta do Juízo Estadual em apreciar e julgar a demanda (id 95490665).

O Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença, nos seguintes termos: (...)
Assim, razão assiste ao município requerido, eis que patente o reconhecimento da ilegitimidade passiva e a extinção da presente, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC. 3. Ante o exposto, considerando a ilegitimidade passiva do Munícipio de Comodoro, JULGO EXTINTA a lide, sem resolução do mérito, nos termos art. 485, VI, do CPC.

Contra a sentença, o Recorrente interpôs o presente recurso de apelação, oportunidade em que o douto Relator proferiu voto no sentido de negar provimento, consoante acima pontuado.

Pois bem.

De fato, a questão referente a competência da União para processamento desta demanda é certa, consoante reconhecido pela própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (id. 198975685), quando consignou:
(...) a União se manifesta em consonância com a contestação apresentada pelo Município de Comodoro/MT, devendo a presente ação anulatória ser extinta sem resolução do mérito, diante da indicação equivocada do polo passivo,
bem como em função da incompetência absoluta deste Juízo Estadual para apreciar e julgar causa relativa a ITR, por se tratar de imposto federal.
[Destaquei]

Dessa forma, necessário verificar,
in casu
, se a referida hipótese é causa de extinção do feito ou de inclusão do respectivo Órgão, com a remessa à Justiça Federal para processamento da demanda.

No presente caso, a ação foi ajuizada apenas em face do Município de Comodoro; ao apresentar a contestação, o Município alegou ser parte ilegítima.

Em impugnação, o Recorrente alegou inexistir interesse da União, não havendo que se falar em remessa do litígio para Justiça Federal.

Após, ouve a intimação da União para se manifestar, conforme acima mencionado.

Na sequência, o Município requereu (...)
protesta, novamente, pela extinção prematura dos autos e sua remessa, incontinente, à Justiça Federal competente, consoante petição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (id. 95490665) e contestação já apresentada ente pelo público mirim.

Logo em seguida, houve a prolação da sentença.

Embora o eminente Relator tenha consignado que não há a possibilidade de emenda à inicial para inclusão de outro demandado, sem o consentimento do réu, após a triangularização da demanda,
o STJ possui entendimento de que é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir,
mesmo após a contestação do réu.

Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL, EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. INFRINGÊNCIA AO ART. 320, II, DO CPC/73. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211 DO STJ. OFENSA AO ART. 264 DO CPC/73. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL, APÓS A CITAÇÃO PARA MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO, SEM ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE, FIRMADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Trata-se, na origem, de Ação ordinária, proposta por ex-servidora pública estadual em face do Estado do Piauí, pugnando pela sua reintegração ao cargo de professora substituta no Município de Regeneração/PI, de vez que fora exonerada quando estava grávida, inobservando-se, assim, o seu direito constitucional à estabilidade provisória.

III. Segundo a jurisprudência do STJ, é defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando argumentos não suscitados no recurso anterior, dada a preclusão consumativa. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.579.816/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2019; AgInt nos EDcl no AREsp 1.260.621/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/10/2018.

IV. Por simples cotejo das razões recursais e dos fundamentos do acórdão recorrido, percebe-se que a tese recursal de inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, vinculada ao dispositivo tido como violado - art. 320, II, do CPC/73 -, não foi apreciada, no voto condutor, não tendo servido de fundamento à conclusão adotada pelo Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 211/STJ.

V. Embora o recorrente tenha oposto Embargos de Declaração, em 2º Grau, para fins de prequestionamento do dispositivo tido por violado, o Tribunal a quo não decidiu tal questão, incidindo, nesse passo, o óbice da Súmula 211/STJ. Não havendo sido apreciada a questão, mesmo após a oposição dos Declaratórios, a parte deveria vincular a interposição do Recurso Especial à violação ao art. 535, II, do CPC/73, o que não fez, contudo.

VI
. É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu"
(STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019). Na mesma linha: STJ, AgInt no AREsp 921.282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/02/2018; AgInt no AREsp 896.598/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017; AgInt no AREsp 928.437/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; REsp 1.473.280/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015.

VII. Agravo interno conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido.

(AgInt no AREsp n. 952.182/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 16/9/2020.). [Destaquei]

Dessa forma, ao meu entendimento, deveria o Magistrado possibilitar a alteração do polo passivo antes da prolação da sentença de extinção.

Ademais, nos termos do artigo 338 do CPC
(...)
alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado,
o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu
; o que não ocorreu na hipótese.

Além disso, nos termos do entendimento do STJ, a declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA, NOS TERMOS DO ART. 2o., § 4o. DA LEI 12.153/2009. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO PARA PROCESSAMENTO DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL DA AUTARQUIA DISTRITAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(...). Destarte, não poderiam as instâncias ordinárias ter prosseguido no julgamento do feito, em razão de sua incompetência absoluta, posto que é improrrogável tal competência.

3.
A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu envio ao Juízo com competência para o processamento da causa,
como dispõem os arts. 113, § 2o. do CPC/1973 e 64, § 3o. do Código Fux. Julgados: REsp. 1.776.858/PI, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.3.2019; REsp. 1.526.914/PE, Rel. Min. DIVA MALERBI DJe 28.6.2016.

4. Recurso Especial da Autarquia Distrital a que se dá provimento, a fim de reconhecer a incompetência absoluta e determinar a remessa dos autos aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

(STJ - REsp: 1537768 DF 2015/0140122-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/8/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/9/2019). [Destaquei]

Ante o exposto, pedindo a máxima vênia ao relator, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo para o fim de reformar a r. sentença de Id. 1181167032, determinando-se a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa do feito para exame pela Justiça Federal do Mato Grosso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

EM 20 DE MAIO DE 2024:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, A DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS PROVEU PARCIALMENTE E O DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 10 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE (1º VOGAL):

Em síntese, a Ação Anulatória movida contra o Município de Comodoro objetivava anular o crédito tributário do ITR, lavrado na Notificação de Lançamento nº 9883/00008/2020, referente ao exercício de 2015, devido à inexistência de propriedade, domínio útil ou posse do imóvel rural de matrícula nº 8.997, por parte do Autor e/ou herdeiros/sucessores do Sr. Marcos Toru Sassaki. Além disso, buscava-se declarar a inexistência de uma relação jurídico-tributária que obrigasse o Autor e, consequentemente, os herdeiros/sucessores do Sr. Marcos Toru Sassaki, a pagar o ITR sobre o mencionado imóvel rural. Contudo, o Magistrado de 1º grau proferiu sentença extinguindo o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC, em razão da ilegitimidade passiva do Município de Comodoro na lide.

Irresignado, o Autor interpôs o presente recurso de Apelação, buscando a reforma da sentença para o reconhecimento da legitimidade passiva do Município de Comodoro ou, subsidiariamente, que fosse concedida a possibilidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa do processo para a Justiça Federal de Mato Grosso.

Neste cenário, o Desembargador Relator votou no sentido de negar provimento ao recurso. Houve pedido de vista pela 1º vogal Desembargadora Helena Maria e por este subscritor. O entendimento do nobre Relator encontra-se assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ITR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DA UNIÃO – ART. 153, VI, DA CF E ART. 15 DA LEI N. 9.393/1996 – DELEGAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E COBRANÇA PELOS MUNICÍPIOS POR MEIO DE CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO – DECRETO FEDERAL N. 6.433/2008 – IRRELEVÂNCIA – COMPETÊNCIA DA UNIÃO MANTIDA PELA LEGISLAÇÃO – PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 15 da Lei n. 9.393/1996, compete à Secretaria da Receita Federal a administração do ITR, incluídas as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização.

2. Ainda que se trate de delegação, por meio de convênio celebrado com a União, das atribuições de fiscalização e cobrança do ITR aos Municípios, o artigo 16 do Decreto federal n. 6.433/2008 manteve a competência da União para processos relacionados àquele tributo.

3. “O reconhecimento da ilegitimidade passiva no mérito da ação, não afronta o princípio da primazia do julgamento de mérito, ainda, mais quando se observa que a matéria é exatamente o cerne da questão.” (TJMT, N.U 0007969-55.2012.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 08/02/2021).

4. Recurso não provido.

O voto divergente apresentado pela eminente Desembargadora Helena Maria reconhece, em resumo, a competência da União para figurar no polo passivo da demanda. No entanto, em relação à possibilidade de emenda da inicial, entende que é admissível apenas para alterar o polo passivo, mantendo-se o pedido inalterado. Diante dessas considerações, a Desembargadora conclui pelo provimento parcial da apelação, determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa para a Justiça Federal de Mato Grosso.

Peço vênia para acompanhar o voto divergente.

De fato, é inquestionável que a legitimidade para compor o polo passivo da demanda é da União, afinal não há que se confundir competência tributária com capacidade tributária ativa. Uma vez que a competência tributária do ITR, ou seja, o ente responsável pela sua instituição, é a União, nos termos do art. 153, inciso VI, da CF/88, trata-se de um imposto de natureza federal. Assim, as ações relacionadas a este tributo devem ser direcionadas ao ente competente para sua instituição, uma vez que a competência tributária é indelegável. Portanto, não se deve considerar a possibilidade de o ente municipal integrar o polo passivo da demanda apenas pelo fato de a União delegar aos Municípios, por meio de convênios, a responsabilidade pela fiscalização, cobrança e arrecadação do ITR. Tais atribuições tratam puramente da capacidade tributária ativa do imposto, a qual pode ser delegada, conforme expressa disposição no inciso III do § 4º do art. 153 da CF/88.

Entretanto, compreendo ser viável a emenda à inicial para a inclusão de outro demandado. Verifica-se nos autos que, após a protocolização da inicial, o Município de Comodoro apresentou contestação alegando ilegitimidade passiva. Houve impugnação alegando a inexistência de interesse da União. Posteriormente, a União foi intimada a se manifestar e concordou com o entendimento apresentado pelo Município de Comodoro na contestação. Em seguida, o Município requereu novamente a extinção da ação, e após, houve a prolação da sentença.

Pois bem, o CPC/2015 inovou no que tange à arguição preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pelo réu. Importa lembrar que, sob o antigo diploma processual, ao se reconhecer a impertinência subjetiva no polo passivo da ação, sobretudo após contestada a ação, impunha-se o decreto de improcedência do pedido, conforme preceitua a Teoria da Asserção. Por sua vez, o CPC/2015, em seu art. 338, altera essa indesejada solução. Assim, se o réu arguir sua ilegitimidade na contestação, o juiz deverá permitir que o autor emende a inicial, isto é, faça uma modificação na parte demandada, e promova sua substituição.

Portanto, observa-se no caso concreto que, em sede de contestação, foi alegada pelo réu a sua ilegitimidade. No entanto, posteriormente a isso, não foi oportunizado pelo juiz o prazo legal à parte autora para que providenciasse a adequação do polo passivo.

Não só por isso, como também, muito delimitado pela Eminente Desembargadora, esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Como cito:

“
É firme o entendimento, no âmbito desta Corte, no sentido de que, "em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para modificação do polo passivo, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu"

(STJ, REsp 1.667.576/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/09/2019). Na mesma linha: STJ, AgInt no AREsp 921.282/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe de 27/02/2018; AgInt no AREsp 896.598/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017; AgInt no AREsp 928.437/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016; REsp 1.473.280/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe de 14/12/2015.

“A declaração da incompetência não implica imediata extinção do processo sem resolução do mérito, mas sim o seu encaminhamento ao Juízo competente para o processamento da causa" (STJ - REsp: 1537768 DF 2015/0140122-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/8/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/9/2019).

A partir disso, parece-me razoável, embasado na jurisprudência do STJ e com o objetivo de promover a celeridade e economia processual, bem como facilitar o acesso à justiça, permitir a emenda da petição inicial exclusivamente para alterar o polo passivo da demanda, sem que haja modificação do pedido ou da causa de pedir, e em seguida encaminhar o processo à Justiça Federal de Mato Grosso.

Com essas considerações, acompanho a 1º vogal Desembargadora Helena Maria, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, determinando a inclusão da União no polo passivo da demanda e a remessa do feito à Justiça Federal do Mato Grosso.

Acompanho o voto divergente da Desembargadora Helena Maria, 1º vogal.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR):

Com o pedido de vista da ilustre 2ª Vogal Desa. Helena Maria Bezerra Ramos foi inaugurada divergência para prover parcialmente o recurso de apelação.

Após ouvir as razões trazidas pelos eminentes pares, adiro às razões prolatadas no voto proferido pela 2ª Vogal em sessão anterior para anular a sentença e determinar a emenda à inicial.

Assim, no ponto em questão, tenho que em observância aos princípios da efetividade do processo e da economia processual, o c. Superior Tribunal de Justiça admite excepcionalmente a emenda à inicial, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir, ainda que após a contestação do réu. Vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SEQUESTRO DE BENS DECRETADO PELO JUÍZO CRIMINAL. DEPÓSITO EM MÃOS DA VÍTIMA, PESSOA JURÍDICA, QUE PERDUROU POR QUASE 17 ANOS. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS BENS EM ESTADO PRECÁRIO. RECURSO ESPECIAL RETIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA EXTINTA. ILEGITIMIDADE. MODIFICAÇÃO DO POLO ATIVO APÓS A CITAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO EX-SÓCIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO NA PROPORÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL. RECURSO ESPECIAL CONTRA A SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

[...]

6.
Segundo a jurisprudência desta Corte, em homenagem aos princípios da efetividade do processo, da economia processual e da instrumentalidade das formas, é admissível a emenda à petição inicial para a modificação das partes, sem alteração do pedido ou da causa de pedir, mesmo após a contestação do réu.
Precedentes.”
(REsp n. 1.826.537/MT, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021.)
[sem destaque no original].

Nessa linha, de rigor a inclusão da União no polo passivo e a remessa do feito à Justiça Federal, mantidas as demais questões proferidas em meu voto anterior.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024